Tribunal: TJSP
Processo: 1009544-20.2016.8.26.0362
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Alegação de omissão – Reconhecido o vício a ser sanado no acórdão – Embargos acolhidos para sanar a omissão apontada no acórdão embargado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o 1009544-20.2016.8.26.0362/50000 Araraquara Voto n.o 41.116 ni
Registro: 2020.0000982550
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1009544-20.2016.8.26.0362/50000, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é
embargante JUSSARA PEREIRA GOMES DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA), é embargado JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o 1009544-20.2016.8.26.0362/50000 Araraquara Voto n.o 41.116 ni
Voto no 41.116
Embargos de Declaração no 1009544-20.2016.8.26.0362/50000
Embargante: Jussara Pereira Gomes
Embargado: José Renato de Oliveira
Embargos de Declaração. Alegação de omissão

Reconhecido o vício a ser sanado no acórdão Embargos
acolhidos para sanar a omissão apontada no acórdão
embargado.
Trata-se de embargos de declaração
opostos por Jussara Pereira Gomes, contra v. acórdão de fls. 229/233
(autos principais) que, à unanimidade, negou provimento ao recurso
interposto pelo réu, aqui embargado.
Alega a embargante que o acórdão padece
de omissão ao não analisar o seu recurso de apelação interposto a fls.
218/222.
Intimado, nos termos do artigo 1.023,
parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, o embargado postula a
rejeição dos embargos.
É o relatório.
Conheço dos embargos opostos pela
autora, com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do Código de
Processo Civil, visto que o acórdão de fls. 229/233 (autos principais),
como por ela sustentado, realmente padece de omissão ao não analisar o
recurso de apelação por ela tempestivamente interposto a fls. 218/222.
Por consequência declaro o v. acórdão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o 1009544-20.2016.8.26.0362/50000 Araraquara Voto n.o 41.116 ni
fls. 229/233, e passo a analisar os recursos.
A r. sentença de fls. 200/203, aclarada a
fls. 210, cujo relatório se adota, julgou procedente Ação de Extinção de
Condomínio movida por JUSSARA PEREIRA GOMES em face de
JOSÉ RENATO DE OLIVEIRA, para desconstituir o condomínio
havido entre a autora e réu sobre o imóvel matriculado sob o número
18.161 do Cartório de Registro de Imóveis local, determinando o
prosseguimento em regular avaliação e posterior alienação judicial dos
direitos sobre o objeto do processo, na forma prescrita no artigo 879 e
seguintes do Código de Processo Civil, observada a preferência dos
condôminos, desde que em igualdade de laços, assinalando que o
produto da alienação, consistente nos direitos já quitados sobre o imóvel,
depois de deduzidas as custas eventuais e as dívidas, deverá ser rateado
na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, nos termos
do que restou acordado nos autos da ação de divórcio. Em razão da
sucumbência, condenar o réu ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios fixado em 100% (cem por cento)
do valor previsto na tabela do Convênio da Defensoria Pública SP/OAB.
Inconformado, apela o réu a fls. 212/216,
pugnando pela reforma da sentença, alegando para tanto que “o direito à
propriedade da apelada deve harmonizar-se e encontrar limites no direito
à moradia e à dignidade humana do apelante” (fls. 215), sustentando que
em caso de perda da moradia não terá condições financeiras para arcar
com as demais despesas, dentre elas a pensão dos filhos. Termina por
requerer a condenação da apelada ao pagamento de honorários
advocatícios recursais.
Inconformada, apela também a autora a
fls. 218/222, insurgindo-se contra a suspensão por 05 (cinco) anos da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o 1009544-20.2016.8.26.0362/50000 Araraquara Voto n.o 41.116 ni
cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do
réu, em razão da concessão dos benefícios da assistência judiciária a ele
concedida, sustentando que com o valor obtido da venda, em leilão
judicial, o ele obterá quantia suficiente para quitação as verbas de
sucumbências. Aduz que ainda que faz jus ao recebimento de alugueres
pelo uso exclusivo do imóvel pelo réu até a venda do bem.
Recursos
processados
e
não
contrarrazoados.
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida
a tempestividade dos apelos, isentos do preparo, recebo os recursos nos
seus regulares efeitos.
Trata-se
de
Ação
de
Extinção
de
Condomínio, em que a autora, proprietária de 50% (cinquenta por cento)
do imóvel descrito na inicial, por conta do divórcio e alegação de
impedimento do réu da disponibilização do bem à venda, pretende a
extinção do condomínio, com a consequente alienação judicial, além da
condenação do réu ao pagamento de alugueres no importe de R$ 200,00
(duzentos reais) mensais em favor da autora.
Pois bem, a extinção do condomínio que
recai sobre bem indivisível, quando inexistente entre os condôminos a
intenção de manter a comunhão, é assegurada pelos artigos 1.320 e
1.322, do Código Civil, que possui força normativa, não superada por
razões humanitárias, como quer fazer crer o réu ora apelante.
Ora, ninguém é obrigado a permanecer em
condomínio indefinidamente, de sorte que, sendo indivisível o bem,
basta a vontade de um só condômino para que se proceda à alienação.
No caso dos autos, incontroversa a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o 1009544-20.2016.8.26.0362/50000 Araraquara Voto n.o 41.116 ni
propriedade comum do casal, aliás, corroborada pelos documentos
estampados a fls. 17/28, cabível a extinção do condomínio e a alienação
do bem na proporção que couber a cada condomínio, que no caso
vertente, de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, como bem
decretado na sentença.
A propósito:
“Extinção
de
condomínio
cc.
arbitramento de aluguel. Se o imóvel é comum e um dos condôminos
não deseja manter o condomínio é seu direito extingui-lo com a venda
judicial do imóvel. Art. 1320 do CC. Arbitramento de aluguel relativo a
bem de propriedade comum que é devido daquele que usa com
exclusividade o imóvel. Acordo firmado entre as partes que vinculou a
permanência gratuita da apelada até a venda do imóvel que já
extrapolou tempo razoável. Recurso parcialmente provido.” (TJSP,
Apelação n. 1022690-13.2017.8.26.0001, 4a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. MAIA DA CUNHA, j., 27.06.2019).
Quanto ao apela da autora (fls. 218/222)
assiste razão em parte.
Dispõe o art. 1.013, do CPC: “A apelação
devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. § 1o
Serão, porém, objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, ainda que não tenham sido
solucionadas, desde que relativas ao capítulo impugnado.
Com efeito, é cediço que o condomínio
garante aos condôminos usar da coisa conforme sua destinação (artigo
1.314 do Código Civil) e, no presente caso, verificada a fruição
exclusiva do réu, prevalece o dever deste de pagar pelo uso da cota-parte
da autora (artigo 1.319 do Código Civil).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração n.o 1009544-20.2016.8.26.0362/50000 Araraquara Voto n.o 41.116 ni
Assim, enquanto persistir o uso da coisa
somente pelo réu, em detrimento da autora, deve, sim, arcar com o
aluguel mensal, que deverá ser apurado em fase de liquidação de
sentença, e devido desde a citação, momento que o réu está constituído
em mora, a teor parágrafo único do artigo 397 do Código Civil e caput
do artigo 240 do Código de Processo Civil
Por outro lado, o fato de alienação do
imóvel e recebimento dos valores pelas partes, não é motivo para o
afastamento da concessão dos benefícios da assistência judiciária
concedida o réu, de sorte que fica desacolhido o pleito da autora nesse
particular.
Assim, nego provimento ao recurso do
réu, e dou parcial provimento ao recurso da autora, nos termos da
fundamentação, mantidas as disposições relativas às verbas de
sucumbências.
Ante o exposto, acolho os embargos
declaratórios, com efeito modificativo do julgado.
FÁBIO QUADROS
Relator